Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020315-54.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: EMMILY GABRIELLY MOURA DE AMORIM;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Emmily Gabrielly Moura de Amorim contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e do Secretário de Educação, indeferiu a liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019 e foi classificada na vigésima nona (29a) posição para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais. Foi nomeada na data de 20 de fevereiro de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, até o momento, não foi convocada para tomar posse.
Assevera que “não há razão para se ter postergado o ato de posse da, haja vista que a entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e decretação da situação de emergência no Município de Cuiabá, se deu somente no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal no 7.849, ou seja, após a entrega da documentação pela requerente.”.
Afiança que “no dia 28.3.2020 houve a veiculação de notícia pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogando por tempo indeterminado o prazo de entrega da documentação para a posse daqueles nomeados pelo Ato GP no. 117/2020, sem mencionar qualquer suspensão da posse daqueles que já entregaram a documentação.”.
Afirma que, “em maio de 2020, o Decreto Municipal no 7900 suspendeu os atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos, bem como a realização de contratação temporária, salvo as de serviço essencial. Todavia, contrariando o Decreto mencionado, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil.”.
Sustenta que “adquiriu o direito líquido e certo a posse bem como a entrada em exercício, no momento em que, após a nomeação, realizou a entrega dos documentos e foi considerada apta ao exercício das funções pela avaliação médica.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] indefiro o pleito liminar.
Intime-se.
Nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.
Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Município de Cuiabá (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016/09).
Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045392-39.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 39206374).
Os fundamentos do mandado de segurança, nesta quadra de cognição não exaustiva, não se apresentam com a relevância necessária ao deferimento da liminar, uma vez que, a suspensão do procedimento para efetivação da posse da agravada está entre as medidas adotadas pela Administração, necessárias ao enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19.
Daí decorrente, à primeira vista, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal, a postergação da posse daqueles candidatos que foram nomeados na data de 12 de fevereiro de 2020, antes da decretação de situação de emergência no âmbito do Município de Cuiabá, ocorrida em 20 de março de 2020.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator